Tribunal: STF
Processo: RHC 213299
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jaderson Ribeiro de Almeida Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 711.754/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 02/09/2021, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de 13,54 kg de maconha, uma espingarda de fabricação caseira e R$ 2.000,00. A custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância da comarca na qual realizada a prisão. 



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste writ, o Impetrante sustenta que o Juízo da Comarca de Itaberá, o qual converteu a prisão em preventiva, era incompetente para tanto, pois havia prevenção do Juízo da Comarca de Itararé, que expediu o mandado de busca e apreensão. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Argumenta que o Paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e não faz parte de organização criminosa. 



    Aduz que se mostra possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, ou sua revogação ou, ainda, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas. (eDOC 5)



    No STJ, a ordem foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.



    Neste writ, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Quanto à competência para a realização de audiência de custódia e conversão da prisão em flagrante em preventiva, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a audiência de custódia deve ser realizada na localidade em que ocorreu a prisão. 



    […]



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a prisão em flagrante do Paciente, e ressalto que eventual prevenção deve ser suscitada perante o Juízo competente para decidir a questão, não podendo esta Corte pronunciar-se originariamente sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 



    No que se refere aos requisitos da custódia cautelar, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva (fls. 178-179; grifos diversos do original): 



    "Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, porquanto as investigações prévias realizadas pela polícia civil indicam a prática estável de tráfico, havendo, inclusive, representação por busca e apreensão no imóvel de residência e comércio do autuado, a qual foi deferida nos autos 1502880- 92.2021.8.26.0279. 



    Tratando-se de crime equiparado a hediondo, causador de alta lesividade à saúde pública e de repercussão negativa para a sociedade, as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução e, em caso de eventual oferecimento de denúncia, a aplicação da penal, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à prática de outros crimes. 



    O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade. É fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública e paz social em razão do crescente número de dependentes químicos. 



    Cabe ressaltar que, assim que a droga foi encontrada, o autuado teria empreendido fuga, tendo sido detido pelos policiais que cumpriam a diligência no local. 



    Em que pese a manifestação da Defesa, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão não mostram, ao menos por ora, suficientes, dada à gravidade do crime praticado, diante da exorbitante quantidade de drogas apreendidas, a denotar, a princípio, periculosidade incompatível com a confiança no indiciado, necessária à efetividade daquelas medidas. 



    A primariedade e residência fixa do réu, por si só, não autorizam que este responda ao processo em liberdade e não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, mormente quando existem outros motivos que justifiquem a necessidade da prisão cautelar, como na hipótese de delitos graves, que é o caso sub judice. 



    Além disso, diante da tentativa de evasão na presença de policiais, não se pode ignorar que, solto, o autuado poderá mais facilmente lograr êxito nesse intento, prejudicando a aplicação da lei penal." (eDOC 5)



    Como se vê, o paciente foi preso preventivamente após cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou no recolhimento de “13,54 kg de maconha, uma espingarda de fabricação caseira e R$ 2.000,00”. Na ocasião, o paciente teria tentado fuga.



    Não vislumbro teratologia no decreto prisional a justificar a superação da inadmissibilidade do recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente